Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703453-38.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELINA ROMANA GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARIA MADALENA DE LIMA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 8.112/90. APLICABILIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ESFERAS INDEPENDENTES DE JURISDIÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. REVISÃO DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. EXCÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO JUDICIAL. COMPANHEIRA. DATA DO ÓBITO. LIMITE DE IDADE. PENSÃO VITALÍCIA. INDEVIDA. 1. O princípio da dialeticidade é atendido quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2. Instituída a pensão por servidor da Polícia Civil do Distrito Federal, deve ser aplica a Lei Federal no 8.112/1990, uma vez que o artigo 21, XIV, da Constituição Federal, prescreve que compete a União manter e organizar a Polícia Civil do Distrito Federal. 3. É possível que a decisão administrativa que concedeu a pensão por morte seja revista judicialmente, em razão da independência entre as esferas e pela inafastabilidade do controle jurisdicional. 4. Ainda que seja possível a percepção da pensão por morte pelo cônjuge separado somente de fato, é necessário que este receba pensão alimentícia do falecido, fixada judicialmente, nos termos do inciso II do art. 217 da Lei 8.112/90. 5. Nos termos do art. 217, III, da Lei 8.112/90, comprovada a união estável como entidade familiar, a companheira fará jus ao recebimento da pensão por morte do companheiro falecido. 6. O prazo de recebimento da pensão por morte findará após o transcurso de 15 (quinze) anos, quando o beneficiário tiver entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade na data do óbito do instituidor da pensão, conforme prevê o art. 222, VII, “b”, alínea 4, da Lei 8.112/90, 7. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 8. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. 9. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, que impediu a necessária produção de prova testemunhal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005